Tribunal: TJPA
Processo: 0824599-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824599-46.2018.8.14.0301
APELANTE: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824599-46.2018.8.14.0301
opostos por
HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP
contra o Acórdão (ID. Num. 3466190) que conheceu, mas negou-lhe provimento ao recurso.

Depreende-se da inicial que o Hotel São Braz ajuizou ação de Embargos de Terceiros junto a 1º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém requerendo a anulação da ação de execução fiscal em face do embargado, alegando ilegitimidade passiva tendo em vista que o réu da ação de execução veio a óbito antes do ajuizamento da ação e subsidiariamente requer o redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros.

O Juiz a quo considerou a via eleita inapropriada para discutir a exigibilidade do crédito tributário e a legitimidade para integrar o polo passivo da ação executiva, como requer o autor nos embargos de terceiros, matérias essas que, segundo o magistrado, deveriam ser apreciadas por meio de Embargos à Execução.

Nesse contexto, sentenciou pelo indeferimento da petição inicial com supedâneo no art. 330, III, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, interpôs recurso de apelação alegando as seguintes teses: 1- A Apelante é terceira pessoa na acepção jurídica do termo, tendo em vista que não faz parte da execução fiscal e sequer foi citada para tal; 2- A condição de promitente compradora lhe coloca sob guarida da súmula nº 84 do Colendo STJ, ainda que já seja suficiente a condição de terceira; 3- Não se admite a substituição processual do polo passivo da execução fiscal por impeditivo da súmula nº 392 do Colendo STJ, salvo nos casos expressos em lei referente à sociedade empresária; 4- afasta-se a hipótese de fraude à execução, tendo em vista que o bem foi expropriado e a dívida ativa inscrita não estava em nome dos adjudicantes promitentes vendedores, tornando a inscrição do débito nula nos termos do artigo 2º, §5º inciso I da Lei de Execuções Fiscais; 5- A publicidade da Sentença de Adjudicação, devidamente publicada em Diário Oficial, oponível erga omnes, afasta o ônus de comunicação à fazenda municipal da expropriação, inclusive com a devida averbação na matrícula do imóvel; 6- Em sede de contrarrazões o apelado/Município de Belém alega que, sendo o IPTU obrigação tributária propter rem, a responsabilidade deve recair sobre os atuais possuidores do imóvel em questão, no caso Hotel São Braz Ltda –EPP e que portanto, não tem legitimidade para figurar no polo ativo do Embargo de Terceiro.

Em sede de contrarrazões o Município de Belém alega que, sendo o IPTU obrigação tributária propter rem, a responsabilidade deve recair sobre os atuais possuidores do imóvel em questão, no caso Hotel São Braz Ltda –EPP e que, portanto, não tem legitimidade para figurar no polo ativo do Embargo de Terceiro.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito. (ID. Num. 2556882).

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão hostilizada (ID. Num. 1995663).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento (ID. Num. 3466190), nos seguintes termos assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PARTEILEGÍTIMA. QUESTIONAMENTO DO MÉRITO DA EXECUÇÃO. INACEITÁVEL POREMBARGOS DE TERCEIRO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO ÀUNANIMIDADE.

1- Nos termos do Art. 674 a finalidade dos embargos de terceiros consiste em liberar o bem, que é de posse e domínio de terceiro estranho à relação processual, constrito por ato judicial como por exemplo: penhora, arresto, depósito, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha.

2- No mérito o embargante discute o redirecionamento da execução aos herdeiros e a nulidade da CDA. Fica claro que o embargante visa a extinção da Ação de Execução Fiscal, e, em caráter subsidiário, requer que seja redirecionada a execução fiscal aos herdeiros do executado.

3- O embargante não é parte legítima para, em processo alheio, discutir o direito das partes, portanto não pode alegar nulidade ou ilegitimidade passiva ou ativa da lide executória, mas simplesmente a exclusão do bem da execução, sem questionar elementos subjetivos da ação primitiva.

4- Além da inadequação da via eleita por conta do próprio pedido, estranho ao objeto dos embargos, vê-se também a inadequação da via eleita – embargos de terceiros – por conta de ser o embargante contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU.

5- O embargante comprovou através dos documentos acostados aos autos, a condição de responsável tributário do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, porém não teve a preocupação de efetuar o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Lógico que a ação primitiva foi ajuizada em face de quem constava nos órgãos competentes municipais como responsável tributário do imóvel.

6- Apelação conhecida, mas desprovida, à unanimidade, nos termos do voto da relatora.”

Inconformada a autora, opôs embargos de declaração (ID. Num. 3521938), alegando a ocorrência de omissão no julgado, quanto à matéria de ordem pública veiculada na pretensão, no tocante à suposta ilegitimidade passiva do Executado.

Por outro lado, o Município de Belém ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (ID. Num. 3643598), aduzindo que o recurso não merece acolhimento, vez que tenta apenas rediscutir o julgado.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe. a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379).

Analisando os autos, entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento, pois visam unicamente a rediscussão do julgado, pois o acórdão atacado não só apreciou a matéria, como atestou a impossibilidade de se questionar legitimidade passiva por meio de embargos de terceiro.

Sendo assim, deixa-se claro que a propositura do recurso não visa integrar o julgado, mas sim tentar convencer a Turma que seu pleito merece acolhimento, ocorre todavia que o recurso de embargos de declaração não se mostra cabível para tal intento, pois visam unicamente integrar o julgado.

Sendo assim, entendo que descabe a alegação de omissão, quando a decisão é devidamente motivada, não estando o órgão jurisdicional obrigado a esquadrinhar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mas sim, a indicar os elementos suficientes a embasar seu convencimento, sem que para isso necessite transcrever expressamente o artigo de lei, a jurisprudência ou a súmula que lhe serve de sustentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020